Tribunal: TJBA
Processo: 8020694-67.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020694-67.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADRIANO DE ARAUJO SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE
CONDENADO PELO TRÁFICO DE DROGAS A UMA PENA DE ONZE ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE UM MIL E DUZENTOS DIAS-MULTA. SENTENÇA ANULADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA.
IMPETRAÇÃO QUE VISA O RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO CERCEAMENTO DO DIREITO DE LIBERDADE DO PACIENTE AO ARGUMENTO DO EXCESSO DE PRAZO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

A AFERIÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO RECLAMA UM JUÍZO DE RAZOABILIDADE, COMO AS PECULIARIDADES DA CAUSA QUE POSSAM INFLUIR NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
IN CASU,
O PROVIMENTO JURISDICIONAL FOI EXARADO EM CERCA DE OITO MESES CONTADOS DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE. ANULADO O PROCESSO, DETERMINOU-SE O RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA OITIVA DA TESTEMUNHA DE DEFESA. A AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO FOI DESIGNADA PELO MAGISTRADO, MAS DEIXOU DE SER REALIZADA, UMA VEZ QUE A TESTEMUNHA NÃO FOI LOCALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELA DEFESA, SENDO NECESSÁRIA NOVA DESIGNAÇÃO DE ASSENTADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA
POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA.
PRESERVAÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE PISO PARA QUE CONFIRA PRIORIDADE NO JULGAMENTO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob Nº8020694
-67.2022
.8.05.0000, impetrado
pel
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
em favor do Paciente

ADRIANO DE ARAÚJO SANTOS
em que aponta como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal da
Comarca de
Eunápolis
/Ba (ID
29110912
).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em denegar a ordem de
habeas corpus,
com recomendação ao juízo de piso,

de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, .